Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0741811-55.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: BRAVE - BRASIL VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA, INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA BRASIL - ICT INOVA BRASIL, INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INOVA MS AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ, OAB/DF 1.503-A, e JOÃO VITOR LUKE REIS, OAB/DF 24.837 (ID 76811868). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005